Tribunal: TJSP
Processo: 2257612-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação de herdeiros. Não acolhimento. Habilitação requerida pelos irmãos da inventariada. Ação de inventário tem o objetivo único de partilhar os bens deixados pela pessoa falecida, não se prestando à discussão sobre a propriedade dos bens. Herdeiros colaterais somente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação de herdeiros. Não acolhimento. Habilitação requerida pelos irmãos da inventariada. Ação de inventário tem o objetivo único de partilhar os bens deixados pela pessoa falecida, não se prestando à discussão sobre a propriedade dos bens. Herdeiros colaterais somente serão chamados à sucessão quando o de cujus não houver deixado descendentes, ascendentes, cônjuge ou convivente, hipótese em que a sucessão se dará até o quarto grau, o que não é o caso. Inteligência dos artigos 1.592 e 1.829 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.